Tribunal: TJES
Processo: 5010631-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010631-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANUELLA DE OLIVEIRA PARIZ e outros (2)

AGRAVADO: MULTIVIX SAO MATEUS - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
DECISÃO QUE
REJEITOU TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE
PRÉ-REQUISITO PARA AUTORIZAR MATRÍCULA DE ALUNOS FORMANDOS NAS
MATÉRIAS
FALTANTES PARA EVITAR ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DETERMINAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.

R
ECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o pedido formulado pelas agravantes, no sentido de que seja concedida a tutela de urgência para afastar pré-requisito e autorizar a matrícula de alunas formandas nas matérias faltantes para evitar atraso na colação de grau, não ofende a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da faculdade.

2)
Não se trata de influir no exercício do magistério, haja vista que os professores avaliarão livremente o trabalho eventualmente realizado pelos requerentes, sendo perfeitamente possível que a nota por eles alcançada seja inferior à mínima necessária para aprovação. Em outras palavras, a tutela provisória não repercute no trabalho docente, porquanto se limita a viabilizar a matrícula dos agravados, os quais serão avaliados em igualdade de condições com os demais alunos.

3)
A jurisprudência pátria vem reconhecendo, excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, ser possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional.

4
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Manuella de Oliveira Pariz, Lorenna Souza Brito
e
Maria Eduarda Santos Firmes
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (id 30612868) que, na
ação ordinária
ajuizada em face de
Multivix São Mateus – Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda
(nº 5004709-47.2023.8.08.0047), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 6001548), as agravantes sustentam que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, visto que a jurisprudência vem entendendo, em atenção ao princípio constitucional da razoabilidade, pela possibilidade de realização concomitante, nos últimos períodos para conclusão de seu curso, de disciplinas inicialmente previstas na grade curricular da instituição de ensino superior como sequenciais, desde que haja compatibilidade de horários e ausência de prejuízo à formação acadêmica ou ao estabelecimento educacional.

Pois bem. Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6053710), a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado diz respeito à possibilidade, ou não, de as agravantes realizarem a recuperação na disciplina de “
Metodologia de Pesquisa Científica Aplicada ao Direito
” e a matrícula concomitante na disciplina de “
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
”.

No feito de origem, narram as requerentes que estão matriculados no 10º (décimo) período do curso de bacharelado em Enfermagem, mas não obtiveram a nota mínima na disciplina de “Metodologia de Pesquisa Científica Aplicada ao Direito”, em razão de a professora que ministrou esta disciplina, “
de forma estranha e desarrazoada, reprovou nada menos do que nove alunos do curso, sendo que a turma possui atualmente 14 alunos
”. Destarte, como a referida disciplina constitui pré-requisito para a realização de matrícula em “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC”, foram obstados de efetuá-la, o que atrasará o término da graduação.

Neste contexto, argumentando a desarrazoabilidade do indeferimento do pedido de matrícula, tendo em vista que terão que permanecer um semestre a mais na instituição, pleiteiam a oferta de recuperação da matéria reprovada e a possibilidade de matrícula concomitante com o TCC, a serem cursadas ainda neste período letivo.

Pois bem. Sobre o tema, não desconheço que as faculdades, assim como as universidades, possuem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante art. 207,
caput
, da Constituição da República. Acontece que, a meu ver, a concessão da tutela provisória, na hipótese em apreço, interfere de maneira mínima na referida autonomia, eis que se está, tão somente, autorizando a matrícula das alunas, não influindo no exercício do magistério, haja vista que os professores avaliarão livremente o trabalho eventualmente realizado pelas requerentes, sendo perfeitamente possível que a nota por elas alcançada seja inferior à mínima necessária para aprovação.

Ou seja, a tutela provisória pleiteada pelas demandantes não repercute no trabalho docente, porquanto se limita a viabilizar a matrícula das alunas, as quais serão avaliadas em igualdade de condições com os demais alunos.

Nada obsta, pois, que sejam reprovados aqueles alunos que, ao término do semestre, não tenham atingido o patamar mínimo exigido para aprovação na disciplina, haja vista que a tutela provisória requerida, frisa-se à exaustão, se restringe a autorizar a matrícula das agravantes, as quais certamente terão que desempenhar esforço hercúleo para obterem êxito.

Seguindo essa linha de intelecção, compartilho do entendimento consagrado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no sentido de que “
em se tratando de aluno formando, o princípio da razoabilidade autoriza o deferimento de matrícula concomitante em disciplinas subsequentes
” (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5006697-07.2017.404.0000, 4a TURMA, Des. Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/05/2017). Deveras, “
excepcionalmente, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é possível autorizar a matrícula de aluno formando nas disciplinas faltantes para a colação de grau, sem observância da ordem estabelecida, desde que não haja prejuízo à sua formação profissional, sobretudo quando a situação fático-jurídica encontra-se consolidada pelo decurso do tempo, amparada por decisão judicial”

(TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5038275-66.2019.4.04.7000, 4a Turma, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/05/2020).

Trata-se, pois, de circunstância excepcional, em que os alunos são formandos e postulam a matrícula nas disciplinas faltantes para evitar o atraso de sua colação de grau. Destarte, desde que inexista incompatibilidade de horários, a quebra do pré-requisito se revela absolutamente razoável e proporcional, mormente, repito, por não acarretar nenhum prejuízo à instituição de ensino.

Aliás, convém ressaltar que foi esta a conclusão alcançada recentemente pela c. Quarta Câmara Cível em lide bastante similar, a qual também envolvia a possibilidade de quebra de pré-requisito para matrícula na disciplina de TCC de alunos da
Multivix
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5010710-29.2022.8.08.0000, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2023).

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, a fim de deferir o pedido de tutela provisória formulado na origem, afastando o pré-requisito de aprovação na disciplina “Metodologia de Pesquisa Científica Aplicada a Enfermagem”, de modo a permitir que as autoras cursem novamente a referida disciplina em conjunto com as disciplinas do 10º período do curso de Enfermagem – o que inclui a de “Trabalho de Conclusão de Curso” –, ainda no ano letivo de 2023/02, cabendo à instituição de ensino apenas analisar a possibilidade de colisão de horários entre todas as disciplinas, possibilitando a sua regular participação em todas as atividades acadêmicas, inclusive na modalidade EAD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a e. Relatora para dar provimento ao recurso.